Tribunal: STF
Processo: HC 93003
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Transferência
   temporária do paciente do Rio de Janeiro para Prisão Federal em
   Catanduvas/PR. Mandado de segurança do Estado do Rio de Janeiro
   contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da
   transferência. Liminar deferida para suspender os efeitos dessa
   decisão. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada
   para discussão sobre a necessidade ou não da transferência.
   Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.
1. No caso, não
   há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão ora
   questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são
   de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em
   que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal no
   Estado do Paraná, a fim de verificar se é necessária, ou não, a
   permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o
   habeas corpus a via adequada para tal discussão, sendo esta
   reservada e recomendada às vias ordinárias.
2. Não há
   litispendência entre o mandado de segurança impetrado na origem
   pelo Ministério Público e o impetrado pelo Estado do Rio de
   Janeiro. "O pedido no primeiro Mandado se refere unicamente à
   atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em execução. No segundo,
   o pedido é para fazer cessar os efeitos da decisão proferida em
   primeiro grau e a conseqüente permanência dos presos, no Presídio
   Federal de Catanduvas".
3. No que concerne ao fundamento de
   que o paciente estaria preso indevidamente em Regime Disciplinar
   Diferenciado (RDD), não pode este Supremo Tribunal Federal
   conhecer da matéria, sob pena de dupla supressão de instância,
   uma vez que o Superior Tribunal de Justiça também não analisou
   tal fundamento porque a questão não foi submetida ao crivo da
   instância de origem.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido e
   denegado.